Tribunal: STF
Processo: HC 186407
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Soares Butkowsky e outro(s) em favor de Guilherme Oliveira de Sousa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 582.707/PI.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, de roubo e de associação criminosa, tipificados nos arts. 121, § 2º; IV, 157, § 1º e § 2º-A, I, e 288, do Código Penal. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Piauí, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 582.707/PI.
    No presente writ, os Impetrantes requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, verifico que sobreveio julgamento de mérito do HC 0701775-36.2020.8.18.0000, pela denegação da ordem.
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora